Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO DE COEXECUTADOS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a validade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato exequendo e a competência territorial do juízo eleito para processar e julgar a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro é válida quando prevista em instrumento escrito, alusiva a negócio jurídico determinado e dotada de pertinência com o domicílio ou residência de ao menos uma das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63, caput e § 1o, do CPC.
4. Nas execuções fundadas em título extrajudicial, é facultado ao exequente ajuizar a demanda no foro de domicílio do executado, no foro eleito no título ou, havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, no foro de qualquer deles, à sua escolha, conforme dispõe o art. 781, incs. I e IV, do CPC.
5. Verificada a pertinência do foro eleito com o domicílio de coexecutados, afasta-se o reconhecimento de abusividade da cláusula de eleição de foro..
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, caput e § 1o; art. 781, incs. I e IV.